Tribunal: TJMT
Processo: 1036900-87.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036900-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), GOMES MULTIMARCAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.183.168/0001-61 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), AMANDA GOMES BEZERRA - CPF: 022.113.291-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. TEMA 1.338 DO STJ. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. CONSULTA AO INFOJUD E TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos réus contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário relativa a limite de cheque especial empresarial, rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 10.954,49, atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação. Os apelantes alegam nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências para localização, e pedem a anulação dos atos processuais praticados a partir da citação, inclusive da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1.338 do STJ, é válida a citação por edital realizada após tentativas frustradas de citação pessoal nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio do sistema
Infojud
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui caráter excepcional e somente se justifica quando demonstrado o esgotamento razoável dos meios disponíveis para localização da parte ré.

O Tema 1.338 do STJ estabelece que a validade da citação por edital não exige a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos ou empresas privadas, competindo ao magistrado avaliar, conforme as circunstâncias do caso concreto, a suficiência das diligências realizadas.

O Tema 1.338 do STJ considera atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando são infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por sistemas informatizados de pesquisa à disposição do juízo.

No caso concreto, as tentativas de citação pessoal em diferentes endereços restam infrutíferas, inclusive no endereço obtido por meio de pesquisa no
Infojud
.

A consulta ao
Infojud
, somada às diligências negativas realizadas por oficial de justiça, demonstra o esgotamento razoável dos meios disponíveis para localização dos réus.

A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, com apresentação de embargos monitórios por negativa geral, preserva o exercício da defesa no processo.

A inexistência de vício na citação por edital afasta a nulidade dos atos processuais subsequentes e mantém válida a constituição do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 1.338 do STJ dispensa o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas e concessionárias para validar a citação por edital.

2. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por sistema informatizado disponível ao juízo.

Dispositivos relevantes citados:

art. 256 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1338 do STJ
.

TJMT
1006340-10.2021.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025
.

TJSP - Apelação Cível: 10168342220228260477 Praia Grande, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/05/2026, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2026
.

TJRS - Agravo de Instrumento: 52423452820258217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 25/03/2026, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Posto isto, REJEITO os embargos monitórios opostos pelos requeridos e, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 10.954,49 que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação com fundamento no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo recursal, se não houver pedido, arquivem-se.

Em caso de recurso, intimem-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação”.

Os
apelantes
sustentam que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser admitida quando esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte ré.

Alegam que isso não teria ocorrido no caso concreto, pois o endereço das apelantes estaria situado em condomínio conhecido, denominado Solar das Torres, dotado de portaria e sistema de identificação de visitantes.

Defendem que a simples tentativa de citação por oficial de justiça, sem diligências junto à administração do condomínio ou outras pesquisas complementares, seria insuficiente para justificar a citação editalícia.

A
firmam que a sentença teria se limitado a mencionar a existência de pesquisa no
Infojud
, sem enfrentar adequadamente se houve efetivo esgotamento das diligências.

Mencionam
que

“a mera pesquisa no
Infojud
[...] não supre a necessidade de se comprovar o esgotamento de todas as tentativas anteriores à citação por edital”.

Relatam
que a relação processual não teria sido validamente formada, tornando nulos os atos posteriores, inclusive a sentença que constituiu o título executivo judicial.

I
nvocam o artigo 239 do CPC, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

C
itam jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação por edital exige o esgotamento das tentativas de localização do réu, sob pena de nulidade.

Destacam
ainda que a nulidade de citação constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em embargos de declaração, não estando sujeita à preclusão.

Apontam
precedentes do STJ afirmando que questões de ordem pública podem ser conhecidas de ofício ou mediante provocação da parte, inclusive quando suscitadas em sede de embargos declaratórios.

Por fim,
pedem
o provimento do
R
ecurso, a fim de que seja declarada a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação de todos os atos processuais praticados a partir da citação inválida, inclusive da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, mediante nova citação válida. Requerem, ainda, a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a validade da citação por edital, sustentando que foram realizadas todas as diligências necessárias e que a pesquisa no
Infojud
confirmou o endereço já diligenciado pelo oficial de justiça
(Id
367593396
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação monitória foi proposta em 27 de setembro de 2022, visando à cobrança do valor de R$ 10.954,49, decorrente de Cédula de Crédito Bancário - CCB - Limite de Cheque Especial Empresarial, contrato nº 4551, no valor original de R$10.000,00, celebrado em 11/01/2021, com vencimento em 07/03/2021.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira tentou inicialmente a citação pessoal dos requeridos no endereço constante do contrato, porém o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de localização das partes no endereço indicado (ID 162639674). Diante da frustração da citação pessoal, o juízo determinou pesquisa no sistema
Infojud
(ID 160659224), que confirmou o mesmo endereço já diligenciado pelo oficial.

Esgotadas as tentativas de localização, procedeu-se à citação por edital (ID 169025910). Os requeridos, por meio da Defensoria Pública nomeada como curadora especial, apresentaram embargos monitórios por negativa geral (
IDs
189110696 e 189111083).

O juízo de origem
julgou procedente a
lide
, rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 10.954,49, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação. Condenou ainda os embargados ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os
réus
opuseram embargos de declaração alegando nulidade da citação por edital e erro material na sucumbência. A decisão dos
aclaratórios
acolheu parcialmente o recurso apenas para corrigir erro material quanto aos ônus sucumbenciais, mantendo a condenação e rejeitando a alegação de nulidade da citação.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente
R
ecurso
alegando
nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências para localização, violação ao devido processo legal e requerem a anulação de todos os atos processuais subsequentes.

A questão central do recurso reside na alegada nulidade da citação por edital, que as apelantes sustentam ter sido realizada sem o devido esgotamento das diligências para localização.

Inicialmente, cabe destacar o caráter excepcional da citaçãoeditalícia, que somente deve ser adotada quando esgotados os meios convencionais de citação pessoal.

Consta dos autos que a primeira tentativa de citação ocorreu em dois locais distintos: Avenida São Sebastião, nº 14, Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP 78032-100, e Avenida Dom Orlando Chaves, loteamento
Construmat
, nº 545, Ponte Nova, Várzea Grande/MT, CEP 78115-295. Ambas as diligências restaram infrutíferas, conforme certidões de Ids 367591395 e 367591399.

Em seguida, a parte autora peticionou no feito e indicou novo local para citação: Avenida São Sebastião, nº 1981, Edifício Embaixador, Goiabeiras, bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78032-100, conforme Id 367593354. Contudo, a diligência também não obteve êxito, nos termos da certidão de Id 367593360.

Na sequência, o juízo de origem determinou pesquisa via
Infojud
para localização dos réus, conforme Id
367593367. O resultado apontou os seguintes dados: Avenida Santa Cruz, nº 9, quadra 01, casa 9, bairro Santa Cruz II, Cuiabá/MT, CEP 78077-000; e Avenida Dom Orlando Chaves, loteamento
Construmat
, nº 545, Ponte Nova, Várzea Grande/MT, CEP 78115-295, conforme Ids 367593369 e 367593370.

Realizada nova tentativa na Avenida Santa Cruz, nº 9, quadra 01, Santa Cruz II, Cuiabá/MT, CEP 78077-000, não foi possível efetivar o ato, pois o oficial de justiça não localizou o imóvel, conforme certidão negativa de Id 367593375.

Após verificar a inexistência de outro local pendente de diligência, o juízo impulsionou o processo para expedição do edital de citação, conforme Id 367593378. O edital foi juntado no Id 367593379. Decorrido o prazo sem manifestação dos réus, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, conforme Id 367593381, que apresentou contestação por negativa geral.

Recentemente, o STJ, no julgamento do Tema 1.338, de relatoria do ministro Og Fernandes, definiu a seguinte tese:

“1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.

2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, §3º do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos
”.

Desse modo, o
Tema 1338 do STJ consolidou o entendimento de que não é necessário o esgotamento de todos os meios teoricamente possíveis, mas sim a utilização adequada dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário. A consulta ao
Infojud
, somada à tentativa de citação pessoal, atende plenamente aos requisitos estabelecidos pela Corte Superior.

O direito de defesa foi preservado mediante nomeação de curador especial, que apresentou embargos monitórios por negativa geral.

Considerando os fatos apresentados e a aplicação direta do Tema 1338 do STJ, pode-se concluir que a citação por edital foi regularmente realizada após o esgotamento adequado dos meios disponíveis, não havendo vício processual a ser sanado.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 31.108,31, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O apelante alega nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas as tentativas reais de sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu antes da determinação da citação por edital, a fim de aferir a validade da citação ficta e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital possui caráter excepcional e somente é admissível quando esgotados os meios
convencionais de localização do réu, conforme o art. 256 do CPC.

4. Constatado nos autos que o juízo de origem
utilizou-se
de sistemas de busca conveniados ao Poder Judiciário para a obtenção de endereços, bem como realizou diligências por oficial de justiça e por via postal em todos os endereços localizados, sem êxito.

5. Considerando que todas as diligências realizadas
mostraram-se
infrutíferas, a citação por edital revela-se válida e regular, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando o juízo demonstra que esgotou todos os meios razoáveis e disponíveis para a localização do réu, incluindo diligências por oficial de justiça e consulta a bancos de dados oficiais”.
(N.U 1006340-10.2021.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

“Direito Processual Civil e Civil. Apelação. Citação Por Edital.
Validade .
Tema 1338 do STJ. Esgotamento Razoável Dos Meios De Localização. Improcedência. Ônus Da
Prova .
Manutenção. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame
1 .
Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes pedidos de obrigação de fazer, ressarcimento e indenização por dano moral, em razão de negativa de cobertura em contrato de proteção veicular. II. Questão Em Discussão 2. Discute-se a nulidade da citação por edital e, no mérito, a suficiência da prova quanto à alegada negativa indevida de cobertura
contratual .
III. Razões De Decidir 3. A citação por edital é válida quando demonstrado o
esgotamento razoável dos meios de localização do réu, sendo desnecessária a expedição de ofícios a concessionárias ou outros cadastros, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 1338).
4 .
Realizadas tentativas de citação pessoal e pesquisas por sistemas oficiais, mostra-se legítima a citação ficta. 5. Autores que não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, inexistindo prova suficiente da negativa indevida de cobertura.
IV .
Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É válida a citação por edital quando frustradas as tentativas de localização do réu mediante uso dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais, nos termos do Tema 1338 do STJ”.

(TJSP - Apelação Cível: 10168342220228260477 Praia Grande, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/05/2026, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR
EDITAL .
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU INFRUTÍFERAS. VALIDADE. TEMA Nº 1.338/
STJ .
I - CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pelo espólio executado, representado pela Curadoria Especial, contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, declarando válida a citação por edital. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em analisar a validade da citação por edital do executado, sob alegação de não terem sido esgotados todos os meios possíveis para a realização da citação pessoal. III - RAZÕES DE DECIDIR: A citação ficta é regular neste caso, pois infrutíferas as
inúmeras tentativas de localização do réu nos diferentes endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos meios extrajudiciais ou expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos, restando, portanto, satisfeitos os requisitos dos artigos 256, II, e 257 do CPC, conforme Tema nº 1.338/STJ . IV - TESE DE JULGAMENTO: É válida a citação por edital quando infrutíferas as inúmeras tentativas de localização do réu nos diferentes endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do juízo, sendo desnecessário o esgotamento de
todos meios
extrajudiciais ou expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos, nos termos do Tema nº 1.338/STJ. V - DISPOSITIVO: AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
UNÂNIME .
(Agravo de Instrumento, Nº 52423452820258217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 25-03-2026)”
.
(TJRS - Agravo de Instrumento: 52423452820258217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 25/03/2026, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
,
mantendo integralmente a sentença
que julgou procedente a ação monitória e constituiu validamente o título executivo judicial.

E
m
virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para
12
% sobre o valor da
condenação nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026